Tribunal: CARF
Processo: 10882.901379/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901379/2015-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.964 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
MC CONSTRUCTION CHEMICALS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/09/2009
NULIDADE. NÃO EVIDENCIAÇÃO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa da Recorrente, a quem cabe o
ônus probatório, para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
RETIFICAÇÃO DE DCTF E DIPJ. NECESSÁRIO COMPROVAÇÃO DO
ERRO MATERIAL.
Não há óbice à retificação da DIPJ/DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar
documentalmente o erro em que se funde conforme determina o art. 147 da Lei
no 5.172/1966.
DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente apresentar as documentos comprobatórios para fazer jus à
compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901379/2015-37
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901379/2015-37

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-065.865, proferido pela 2a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 25977.52007.250613.1.7.04-4030
transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s),
com crédito de R$ 61920,21 proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao
DARF, código de receita 2484 no valor de R$ 61.920,21, referente à CSLL – período de
apuração 31/07/2012.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico No Rastreamento 100670184, datado de 05/05/2015 no qual a Delegacia de
origem, após constatar a improcedência do crédito original informado no PER/DCOMP,
não reconheceu o valor do crédito pretendido e decidiu NÃO HOMOLOGAR a
compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas razões
de defesa alegando erro na elaboração da DCTF e quando verificado o erro retificou a
declaração. Pede o cancelamento do Despacho Decisório.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, assim
decidiu:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/09/2009
PER/DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA Para toda DCOMP apresentada há um
crédito com um débito atrelado, sendo tal declaração confissão de dívida.
DESPACHO DECISÓRIO. CANCELAMENTO.
Não há possibilidade de cancelamento do despacho decisório.
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901379/2015-37

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
(...)
III-PRELIMINARMENTE
A) DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL.
No presente caso, o Recorrente pleiteou a produção da perícia quando da apresentação
de sua manifestação de inconformidade, que se mostra imprescindível para o correto
julgamento da validade do crédito e, consequentemente, da compensação
realizada, em respeito ao princípio da verdade material.
Contudo, os I. Julgadores, não se manifestaram a respeito da realização de perícia, sem
permitir o direito de defesa à Recorrente, o que acarretou no cerceamento/impedimento
de sua defesa.
Através de analise supercial, os I. Julgadores da DRJ/JFA entenderam pela inexistência
de crédito da Recorrente, em razão da ausência de documento idôneo para
comprovar a existência do crédito.
Nada mais absurdo e incoerente! A Recorrente afirma, sem medo de errar, que o seu
crédito e válido e está de acordo com todas as suas demonstrações contábeis,
podendo ser comprovado através de uma simples perícia contábil.
Ora, caso realmente a DRJ/JFA tivesse dúvida quanto à existência do crédito da
Recorrente, certamente teria deferido a realização de perícia nos documentos contábeis
da Recorrente. Contudo, não o fez. Pelo contrário! Quedou-se silente a respeito do
pedido de perícia realizado pela Recorrente.
Repita-se, para o correto e justo julgamento do feito, de acordo com o princípio da
verdade material, a fim de evitar a desnecessária movimentação do Poder Judiciário, se
faz imprescindível a perícia nos livros contábeis, Declarações, balancetes e demais
documentos fiscais da Recorrente.
Diante do exposto, requer seja julgado nulo o despacho decisório que não homologou a
compensação realizada, em razão do cerceamento de defesa havido.
Caso assim não entendam V.Sas., requer seja permitida a produção de prova pericial
para que fique demonstrada a validade do crédito utilizado pela Recorrente na referida
PER/DCOMP.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901379/2015-37

IV-MÉRITO
A) DO DIREITO DE REVISÃO - DA NULIDADE DO LANÇAMENTO:
Para fundamentar o direito à revisão do lançamento, a ora Recorrente invoca a Lei
5.172, de 27.10.66 do Código Tributário Nacional, que dispõe:
Art. 149 - O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: (...)
Ressalte-se que o acórdão proferido afronta o Parecer COSIT RFB n° 2/2015, com
caráter vinculante (Doc. 03), emanado pela própria Receita Federal do Brasil, que
deveria ser observado pela DRJ/JFA.
Nessa direção o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula n° 473, assim se
manifestou:
"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, apreciação judicial".
O Ato Administrativo denominado lançamento levado a efeito pela Ilustre Autoridade
Administrativa, por meio do despacho decisório, data vênia, é completamente nulo, vez
que na elaboração do ato não foram observada, as formalidades que a lei expressamente
impõe como obrigatórias. Neste sentido o Código Civil Brasileiro é explícito ao prever
que:
Art. 145 - É nulo o ato jurídico: (...)
III - Quando não revestir a forma prescrita em lei;
(... )
V - Quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito."
(...)
Imperioso salientar que a própria 2a Turma de Julgamento da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal, quando analisou o caso, constatou o erro na
elaboração da DCTF. Todavia, entendeu que tais equívocos careciam de maiores
explicações e documentos, tendo quedado silente a respeito da perícia pleiteada
pela Recorrente.
B)
DA
POSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
APÓS
A
APRESENTAÇÃO DA PER/DCOMP.
De acordo com os Acórdão n° 09-065.865, proferido pela 2§ Turma da DRF/JFA,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo Recorrente
sob o fundamento que de acordo com a DCTF ativa à época das apresentações da
PERD/COMP, não havia excesso de pagamento relativamente aos débitos em
questão; emque a Recorrente deveria ter apresentado a DCTF retificadora antes
de apresentar a DCOMP.
Contudo, em que pese a Retificação da DCTF ter ocorrido após o despacho
decisório que não homologou a PER/DCOMP, ressalte-se que de acordo com o
Parecer Normativo da Receita Federal do Brasil RFB/COSIT N° 2 DE 28/08/2015
(efeito vinculante), não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente
alocado na DCTF original, ainda que a retificação se de depois do indeferimento
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901379/2015-37

do pedido ou da não homologação da compensação. Confira-se conclusão do
referido Parecer Normativo emanado pela RFB (Doc. 03):
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6° do art. 9° da IN RFB n° 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado
o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB n° 1.110, de 2010;
Observe que a Recorrente procedeu a Retificação da DCTF dentro do prazo previsto no
art. 9° § 5° da IN 1599/20151.
O entendimento da Receita Federal foi ratificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
em 30/11/2016, no RESP n° 1638927/RS.(...)
Como se viu, tendo sido retificada a DCTF original, ainda que posteriormente ao
despacho decisório, mas ainda dentro do prazo de cinco anos conferido à retificação da
declaração, cabe corrigir a ilegalidade, anulando-se a decisão que não homologou a
compensação e determinando a sua reanálise com base na DCTF retificadora.
Tem-se, aqui, um mero erro da Recorrente, em razão do esquecimento de praticar
um ato que lhe era necessário para confirmar formalmente um direito que já tinha
desde a apresentação da DCOMP.
Prestigiar o mero formalismo em face da verdade material existente nos autos é impedir
que a empresa Requerente usufrua do direito de compensar seus débitos com os créditos
que realmente possui.
Note-se, ademais, que a Retificação da DCTF está coerente com a DIPJ
apresentada, balanços contábeis e demais documentos fiscais apresentados pela
Recorrente.
Informe-se, ainda, que a DIPJ retificadora apresentada no exercício de 2012 JAMAIS
foi objeto de contestação pela Receita Federal, tendo sido devidamente homologada.
Destarte, restou incontroverso nos autos, reconhecido pela própria Receita Federal que a
Requerente, em julho/2012, apurou saldo de CSLL negativo no valor de R$ 25.596,16,
o que comprova, à evidência, que o recolhimento de CSLL referente a este período
foi realizado de forma indevida, VISTO QUE TINHA CSLL A RECEBER E NÃO
A PAGAR. Confira-se, nesse sentido, página 22 da DIPJ (Doc. 04):

1 Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
§ 5° O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir
do 1° (primeiro) dia do exercício seguinte àquele ao qual se refere a declaração.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901379/2015-37

Restou demonstrado também que os referidos valores só não lhe foram restituídos em
razão de erro no preenchimento da DCTF, que foi devidamente retificado dentro do
prazo legal, o que não afasta seu direito ao indébito.
Portanto, evidente que meros erros de fato, como o equivocado preenchimento da
DCTF, não constitui fundamento para exigência do Imposto em comento, uma vez que
demonstrada satisfatoriamente a existência de crédito líquido e certo a favor da
Requerente, devendo ser anulada a decisão administrativa ou convertida em diligência
para que se proceda a perícia pleiteada quando da apresentação da manifestação de
inconformidade.
Requer, ao final, a reforma do V. Acórdão, para que seja finalmente reconhecida a
nulidade do Despacho Decisório ora debatido e homologada as compensações
devidamente realizadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
PRELIMINAR
A Recorrente alega que o ato administrativo é nulo.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os
atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que foi
regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901379/2015-37

Alega a Recorrente que a decisão recorrida teria deixado de apreciar pedido de
perícia. Contudo, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado em algumas oportunidade pelo Supremo
Tribunal Federal2:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Assim sendo, rejeita-se a preliminar de nulidade do despacho decisório.
MÉRITO
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de PerDcomp transmitido
em que foi a informada a compensação de débito nela apontado, com crédito de R$ 61920,21
oriundo de suposto pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF, código de receita 2484
no valor de R$ 61.920,21, referente à CSLL - período de apuração 31/07/2012.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente interpôs
suas razões de defesa alegando erro na elaboração da DCTF e quando verificado o erro retificou
a declaração. A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório e manteve o não reconhecimento do crédito tributário, sob o argumento de
ausência de prova, nos seguintes termos:
“É cabível ainda ressaltar que a mera retificação da DCTF não produz o efeito desejado
pela manifestante. (...)
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF
original apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido é o alegado por
ela e/ou aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a transmissão da
Dcomp).
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a
respalde. Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao
presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força
de Lei, determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”. No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99,
de aplicação subsidiária ao rito processual do Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu
art. 36, que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, em

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901379/2015-37

consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC),
que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil (CC),
para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação
à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do
já comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de
documentos robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do
contribuinte, não sendo suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de
DCTF retificadora, apresentada após a transmissão da Dcomp. (Grifou-se)
Inconformada, a Recorrente argumentou em sede recursal, consoante já relatado,
em suma, que tendo sido retificada a DCTF original, ainda que posteriormente ao despacho
decisório, mas ainda dentro do prazo de cinco anos conferido à retificação da declaração, cabe
corrigir a ilegalidade, anulando-se a decisão que não homologou a compensação e determinando
a sua reanálise com base na DCTF retificadora; que prestigiar o mero formalismo em face da
verdade material existente nos autos é impedir que a empresa Requerente usufrua do direito de
compensar seus débitos com os créditos que realmente possui e que a retificação da DCTF está
coerente com a DIPJ apresentada, balanços contábeis e demais documentos fiscais
apresentados pela Recorrente.
Contudo, a Recorrente não carreou os autos referidos documentos contábeis que,
em seu entender, fariam prova do alegado. Entendo que caberia à Recorrente dialogar com o
acórdão de piso, conforme trecho reproduzido, que indicou documentos necessários para
comprovação em questão (“Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia
ser comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos
que a respalde”) e produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o
procedimento de apuração do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da
certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
É certo que, sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos
confessados, o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão
de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros,
observados os demais requisitos normativos.
Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não retificação da DCTF não
impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja comprovado por outros meios, bem
como não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original,
ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20153.

3 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901379/2015-37

Assim sendo, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional4).
Por conseguinte, cabe Pa Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados
contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de
ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999).
Portanto, partilho do entendimento de que as alterações promovidas em DCTF
para diminuir o valor do tributo devido, é possível mesmo após a prolação de despacho
decisório, desde que comprovadas entre outros documentos, através de escrita contábil. A
comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como no
caso dos autos, suprimiu tributo.
Inclusive, assim já decidi em processo em que se discutia matéria semelhante:

disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

4 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901379/2015-37

Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material
podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento , após prolação de despacho decisório,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no
1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Rel. Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça, Data da Sessão de Julgamento: 29/04/2019)
Outro não é posicionamento mais atual desse Tribunal:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007 PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO. ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o
crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior,
incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos, fundados na escrita
comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o eventual erro de fato no
débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de prova
imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte
não os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção, Rel. Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Data da Sessão de
Julgamento: 17/06/2020)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
1999
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO
REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em
compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário
que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e
vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Rel. Roberto Silva Junior,
Data da Sessão de Julgamento: 14/07/2020)
Noutras palavras, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, o que não se deu in casu, mesmo a DRJ tendo sido explícita quanto a isso no
acórdão de piso.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a
juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em homenagem ao
princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça pontos
fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e os
constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901379/2015-37

As informações constantes na peça de defesa não podem ser confirmadas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Ratifica-se que não foram
carreados aos autos pela Recorrente os dados essenciais a produzir um conjunto probatório
robusto de suas alegações e da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Destarte, diferentemente do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez
e da certeza do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, indicação
de dados quantitativos na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente
para demonstrar, de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Por fim, quanto ao pedido de perícia , entendo que este deve ser indeferido, pois
como já disse antes o ônus probatório do fato constitutivo do direito alegado contra o Fisco é do
autor do pedido de crédito. Ademais, a Recorrente valeu-se de pedido genérico e nem ao menos
apresentou o quesitos indispensáveis para realização da referida perícia, sem observância do art.
16, IV, do Decreto no 70.235/72.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal. A título exemplificativo, segue
trecho transcrito trecho de ementa de voto:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria
produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal. O pedido de
diligência ou perícia, quando se resume-se ou versa apenas acerca de matéria contábil e
argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do Julgador,
desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia. A perícia técnica se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para
deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela
juntada de documentos.A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção
devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração
do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento. A
diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova. No processo de compensação tributária é ônus do
contribuinte comprovar a existência de fato constitutivo do direito creditório alegado
contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC - Lei no
13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator
Conselheiro Nelso Kichel)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901379/2015-37

Desta forma, e em conformidade com o artigo 18, caput, do Decreto no 70.235, de
1972, indefiro o pedido de perícia por considerá-la prescindível para o julgamento da presente
lide.
Ante os exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, para negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital